Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. LUTO DO ADVOGADO. ENCARGO AO CAUSÍDICO REMANESCENTE.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que o agravado ainda não foi citado na origem, é dispensável sua intimação para apresentar contrarrazões. Precedentes.
2. Autoriza o art. 223 do CPC a devolução de prazo em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa.
2.1 Existindo outra causídica regularmente constituída, apta a interpor o recurso no prazo fatal, ou mesmo substabelecer o encargo, mostra-se ausente a justa causa apta autorizar a restituição do prazo para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.